Tribunal: TJPA
Processo: 0802318-29.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802318-29.2023.8.14.0008

APELANTE: SILVIO CESAR DOS SANTOS MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA ORAL. ANIMUS MINANDI CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por SILVIO CESAR DOS SANTOS MENEZES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 03 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa sustenta insuficiência probatória, ausência de comprovação da materialidade delitiva, atipicidade da conduta de ameaça, necessidade de redimensionamento da pena-base e reconhecimento da consunção entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a ausência ou insuficiência de exame pericial inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva; (iii) determinar se a conduta imputada ao recorrente configura o delito de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal; e (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena e a possibilidade de absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos registros inquisitoriais e pelo exame de corpo de delito que constatou lesão traumática compatível com a dinâmica narrada pela vítima.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A inexistência ou insuficiência de exame de corpo de delito não impede, por si só, a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal quando presentes outros elementos probatórios idôneos.

O delito de ameaça configura-se quando a conduta do agente é apta a incutir temor concreto de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretização da ameaça.

O comportamento do recorrente ao simular sacar arma da cintura após agredir fisicamente a vítima evidencia o animus minandi e caracteriza o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Os delitos de lesão corporal e ameaça tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados mediante condutas autônomas, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e apresenta fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente diante da vulnerabilidade da vítima, dos motivos do crime e das consequências psíquicas decorrentes das agressões.

A Súmula 588 do STJ impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

A materialidade do delito de lesão corporal pode ser demonstrada por conjunto probatório harmônico, ainda que inexistente exame de corpo de delito conclusivo.

O delito de ameaça configura-se quando a conduta do agente é idônea a provocar temor concreto de mal injusto e grave na vítima.

Os crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica não se absorvem quando decorrentes de condutas autônomas e ofensivas a bens jurídicos distintos.

É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias concretas relacionadas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 158; CP, arts. 59, 68, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, REsp 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 924.455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; Súmula 588/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SILVIO CESAR DOS SANTOS MENEZES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos arts.
129, §13, e 147, ambos do Código Penal
, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena total
de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, primeiramente, a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência e o postulado do in dubio pro reo. Argumenta que não teria sido devidamente comprovada a materialidade do delito de lesão corporal, ao fundamento de inexistir nos autos laudo pericial apto a atender às exigências do art. 158 do Código de Processo Penal, além de afirmar que a condenação estaria baseada essencialmente na palavra da vítima e em testemunho indireto prestado por familiar da ofendida, circunstância que comprometeria a higidez da prova oral produzida sob contraditório judicial. Aduz, ainda, a atipicidade da conduta imputada quanto ao delito de ameaça, sustentando ausência do animus minandi e afirmando que os fatos teriam ocorrido em contexto de discussão emocional entre ex-companheiros, sem intenção concreta de intimidar a vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com redução das penas-base aos mínimos legais, sob alegação de ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como postula o reconhecimento da consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, além dos demais elementos coligidos durante a instrução criminal. Assevera que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova. No tocante à dosimetria, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o magistrado sentenciante valorou adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente diante da vulnerabilidade da vítima, acometida por sequelas de AVC, da motivação torpe do agente e do histórico de violência doméstica retratado nos autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ressaltando que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se harmônico e suficiente para sustentar a condenação, destacando a coerência das declarações da vítima, corroboradas pelo exame pericial e pelos demais elementos constantes dos autos. Consignou, ainda, que a dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção da instância revisora.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

II)Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência probatória para manutenção da condenação do apelante pelos delitos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça, bem como à análise da dosimetria da pena aplicada na origem.

O art. 155 do CPPB é categórico ao dispor que “(...) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, o bom doutrinado Professor Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias. (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário o princípio do i
n dubio pro reo
, por isso, a regra é que ônus acusatório compete ao Ministério Público (art.156 CPPB), prestigiando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos registros inquisitoriais e, sobretudo, pelo exame de corpo de delito acostado aos autos (IDNum. 33638353 - Pág. 16), o qual constatou lesão traumática em lábio superior da vítima, compatível com a dinâmica narrada na denúncia. A alegação defensiva de ausência de laudo pericial não encontra respaldo no acervo processual, porquanto a própria sentença faz referência expressa ao exame pericial juntado aos autos, indicando, inclusive, sua localização processual.

No tocante à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se sólido, harmônico e convergente no sentido da responsabilização penal do recorrente. A vítima VALDICLEIA OLIVEIRA FRAZÃO descreveu, de forma coerente e linear, que o apelante compareceu à sua residência em estado de embriaguez, passou a exigir relações sexuais e, diante da recusa, desferiu-lhe soco na região da boca, além de simular portar arma de fogo na cintura, circunstância apta a incutir temor concreto e imediato. Tal narrativa foi corroborada pelos depoimentos testemunhais prestados por MARIA IRENE DE OLIVEIRA e VALDIRENE DE OLIVEIRA FRAZÃO, ambas uníssonas em relatar o histórico de violência doméstica perpetrado pelo acusado, bem como as agressões praticadas no dia dos fatos.

Cumpre salientar que, em delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese vertente. A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que tais infrações, via de regra, são praticadas na clandestinidade, circunstância que impõe valoração diferenciada ao relato da ofendida, desde que em consonância com o restante do conjunto probatório.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, § 9º, e 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. 2. O recorrente foi condenado a 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa alegou reconciliação do casal, agressão recíproca e atipicidade do crime de cárcere privado, além de pleitear a fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica.4. Outra questão em discussão é a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo, considerando a atuação em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.
6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta.7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato.8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS TESTEMUNHAIS E OUTROS ELEMENTOS CORROBORANDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa alega ausência de exame de corpo de delito, violação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, e insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal, justifica a absolvição do réu; (ii) identificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está lastreada em provas testemunhais e em outros elementos dos autos que demonstram a materialidade e autoria do crime, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando existem outras provas robustas
. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. 6. Não foi constatada qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

A tese absolutória fundada na insuficiência de provas igualmente não merece acolhimento. A condenação não se apoiou exclusivamente na palavra da vítima, mas em um conjunto concatenado de provas orais, documentais e periciais, produzidas regularmente ao longo da persecução penal. A mera negativa de autoria apresentada pelo apelante, desacompanhada de qualquer elemento minimamente apto a infirmar a narrativa acusatória, não possui força suficiente para desconstituir a robustez da prova judicializada.

Também não prospera a alegação de atipicidade da conduta relativa ao delito de ameaça. Restou demonstrado que o recorrente, logo após a agressão física, simulou sacar arma da cintura, comportamento claramente dirigido a intimidar e amedrontar a vítima. O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal exige apenas que a conduta seja idônea a causar temor de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretizar a ameaça. O contexto de violência doméstica, aliado à vulnerabilidade física e emocional da ofendida, evidencia a inequívoca configuração do animus minandi.

Igualmente inviável o pedido de absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal. Os delitos tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados mediante condutas autônomas, ainda que no mesmo contexto fático, razão pela qual correta a incidência do concurso material reconhecido na sentença.

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante observou adequadamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, apresentando fundamentação concreta e idônea para a exasperação das penas-base.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente individualizadas, notadamente a elevada culpabilidade do agente, os motivos torpes relacionados à inconformidade diante da recusa sexual da vítima, as circunstâncias do crime praticado contra mulher em situação de especial vulnerabilidade em razão de sequelas de AVC, bem como as consequências psíquicas decorrentes das agressões sofridas.

Não se verifica utilização de elementares próprias do tipo penal como fundamento exclusivo de exasperação da pena, mas sim análise concreta das peculiaridades do caso, circunstância que afasta a alegação defensiva de bis in idem. A reprimenda fixada mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta e suficiente à reprovação e prevenção dos delitos praticados.

Ademais, a Súmula 588 STJ veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica:

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por tais razões, a manutenção integral da sentença condenatória é medida que se impõe

III)Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/06/2026